Tribunal: STF
Processo: ARE 820208
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 598.365 (REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.